Tribunal: TJDFT
Processo: 0753261-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753261-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: GLÓRIA GONZALEZ RABELLO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TEMA 943 DO STJ. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. TEMA 452 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Previdência privada. Benefício. Cobrança de diferenças. Decadência. Inocorrência. Não atrai a incidência do prazo decadencial do artigo 178 do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico, mas sim sua revisão e conformação com a Constituição Federal. Prejudicial rejeitada. 2 – Prescrição. Prestação de trato sucessivo. O benefício advindo de previdência privada envolve relação de trato sucessivo e atende necessidades de caráter alimentar e assistencial, razão pela qual não se admite a tese de prescrição do fundo de direito. Em razão de a pretensão em tela derivar de obrigação de trato sucessivo, somente se encontram prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio precedente à propositura da ação. Prejudicial rejeitada. 3 – Previdência complementar. Regras. Discriminação de gênero. Tema 452 do STF. Violação do princípio da isonomia. Inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no. 639.138, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 452), firmou o entendimento no sentido de que: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2020). 4 – Adesão ao novo plano REG/REPLAN/SALDADO. Tema 943 do STJ. Não aplicação ao caso. O REsp no. 1.551.488 (Tema 943 do STJ), decidido sob o rito dos recursos repetitivos, diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, questões que diferem da discutida nos presentes autos. Afasta-se, portanto, a aplicação do Tema 943 do STJ. 5 – Ausência de fonte de custeio. Desequilíbrio atuarial. Teses rejeitadas. Valor das contribuições igual entre os participantes. “Não se faz necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da suplementação de benefícios, porque a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes do sexo masculino. Cabe à entidade apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, uma vez que, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. 5.1. Eventual necessidade de recomposição das reservas do fundo é matéria administrativa a ser discutida pela gestora junto ao Conselho Nacional de Previdência Privada" (Acórdão 1745093, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, DJE: 30/8/2023). 6 – Recurso conhecido, mas não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do distinguishing em relação ao Tema 452 do Supremo Tribunal Federal, em razão da existência de transação entre as partes, bem como sobre a necessidade de prévia formação de fonte de custeio para garantir o pagamento da suplementação de benefícios. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a existência de distinguishing em relação ao Tema 452 do STF; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de prévia formação de fonte de custeio para o pagamento da suplementação de benefícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC), o que não se verifica no presente caso. 4. A tese de distinguishing apresentada pelo embargante configura inovação recursal, pois não foi arguida no momento oportuno, descabendo seu exame em sede de embargos de declaração. 5. Nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, são devolvidas ao Tribunal apenas as questões suscitadas e discutidas no processo, salvo motivo de força maior, o que não restou demonstrado pelo embargante. 6. A jurisprudência do tribunal reconhece a desnecessidade de prévia formação de fonte de custeio para garantir o pagamento da suplementação de benefícios, uma vez que homens e mulheres contribuem sobre a mesma base salarial, cabendo à entidade gestora a recomposição das reservas junto ao Conselho Nacional de Previdência Privada. 7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado, sendo incabível sua utilização para rediscutir questões já decididas. Cabível multa pelo caráter protelatório dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, afirmando que a alteração do percentual de complementação de aposentadoria requerida é uma alteração unilateral do termo contratual firmado entre as partes, do qual a recorrida e o próprio acórdão afirmam estar eivado de vício. Assevera que a ação discute o próprio fundamento no qual a relação jurídica entre recorrida e a FUNCEF se embasa, o que faz incidir a decadência do fundo de direito. Aduz que, ainda que fosse o caso de se interpretar como marco decadencial a assinatura do Instrumento Particular de Alteração Contratual – IPAC, que equiparava as regras de aposentadoria proporcional nos termos exatos ao da legislação vigente na Previdência Oficial, realizada pela Recorrida, também já havia decaído o seu direito, porquanto ocorrera no ato de sua aposentadoria, em 12.12.2000, ao passo que a ação foi ajuizada em 31.12.2023; c) artigo 840 do CC, sustentando que a recorrida se aposentou e posteriormente migrou para o REB e, posteriormente, para o Saldamento do REG/REPLAN, modificando as regras pré-estabelecidas, sendo a transação realizada causa extintiva das obrigações anteriores. Aponta a inaplicabilidade do Tema 452 do STF e violação ao Tema 943 do STJ; d) artigos 6o da Lei Complementar 108/01 e 1o da Lei Complementar 109/01, expondo que não há como a FUNCEF pagar complementação de aposentadoria em quantia superior ao guardado pela recorrida, e igualmente complementado pela CEF, durante os seus anos de atividade. Consigna que a FUNCEF é mera gestora do fundo de complementação de aposentadoria, não possuindo participação financeira própria. Pugna pela aplicação do Tema 955/STJ; e) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, indica violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal. Para tanto, reafirma as teses trazidas no especial e aponta a inaplicabilidade do Tema 452/STF e a necessidade de formação prévia da fonte de custeio. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 (ID 72052899 e ID 72053926). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 104, 178, inciso II, 840, todos do Código Civil, e 1o da Lei Complementar 109/01. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em segundo lugar, pois a apreciação da tese recursal demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de todos os verbetes sumulares, confira-se o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. TESE RELATIVA À TRANSAÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO. TEMA 943/STJ. DISTINGUINSHING PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ABUSIVIDADE AO CONDICIONAR O REAJUSTE A EVENTO FUTURO E INCERTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO AMPARADA EM DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 126/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO - SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para afastar as conclusões do Tribunal de apelação e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar a natureza da pretensão da autora da demanda, com a análise da consumação do prazo decadencial, seria imprescindível o exame de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fática, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. O Tribunal de origem afastou a aplicação do entendimento consolidado no REsp 1.551.488/MS (Tema 943), por concluir tratar-se de situação diversa do caso em apreço, realizando distinguinshing. Nessa situação, não há como rever a conclusão do julgado para entender pela legalidade da alteração do plano e pelo não cabimento da correção dos benefícios previdenciários da parte recorrida, bem como pela aplicação do Tema 943 ao caso, sem esbarrar nos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ, já que resolvida a questão com base na análise de cláusulas contratuais e nos elementos fáticos que permeiam a demanda. 3. A instância revisora, aplicando Tese 452 da Repercussão Geral, constatou que ofende o princípio da isonomia, previsto no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal, a distinção entre homens e mulheres para definir o valor da remuneração paga por planos de previdência complementar. Contudo, a parte recorrente não interpôs recurso extraordinário (Súmula n. 126/STJ). 4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. Precedente. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.560.748/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024) Tampouco cabe dar trânsito ao apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 6o da Lei Complementar 108/01. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.191/RJ (Tema 936). Confira-se: TEMA 936/STJ: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. (REsp n. 1.370.191/RJ, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 01/08/2018). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 68715658): “Com relação à alegação de que se mostra necessária a formação de fonte de custeio, comungo do entendimento de que “Não se faz necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da suplementação de benefícios, porque a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes do sexo masculino. Cabe à entidade apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, uma vez que, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. 5.1. Eventual necessidade de recomposição das reservas do fundo é matéria administrativa a ser discutida pela gestora junto ao Conselho Nacional de Previdência Privada” (Acórdão 1745093, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, DJE: 30/8/2023).” Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. No tocante ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 943 e 955 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à apontada violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente nos ID 72052899 e ID 72053926. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrida. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015